Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702427-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAUL BRAGA DE FARIA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Assiste razão à d. Procuradoria. Intime-se o requerente, para que, no prazo de 10 dias, promova a instrução do presente recurso na forma do que dispõe o art. 625, §1o, do CPP, sob pena de indeferimento liminar do pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator